Tribunal: TJBA
Processo: 0113865-86.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0113865-86.2000.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

APELADA: CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

Advogados: LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Repetição de Indébito Tributário, determinando a restituição, pelo Município, da quantia de R$ 8.118,35
(oito mil, cento e dezoito reais e trinta e cinco centavos)
, devidamente atualizada e acrescida de juros legais, em razão de pagamento em duplicidade do IPTU referente ao exercício de 1993. O Apelante alegou confissão de dívida pela Contribuinte, ao aderir a parcelamento administrativo, sustentando a impossibilidade de restituição. Alegou, ainda, cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova pericial e de expedição de ofício
à
instituição bancária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a negativa de produção de prova pericial e de expedição de ofício
à
instituição financeira configura cerceamento de defesa; estabelecer se a confissão de dívida, no âmbito de parcelamento administrativo, impede a repetição de indébito referente a tributo pago em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando a decisão é fundamentada e baseada em elementos probatórios suficientes, em observância ao princípio do livre convencimento motivado e conforme autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. Comprovantes de pagamento com autenticação bancária, emitida por instituição arrecadadora credenciada são aptos a demonstrar o adimplemento da obrigação tributária, não sendo necessária complementação probatória, na ausência de impugnação específica por meio de incidente de falsidade.

5. A confissão de dívida, para fins de parcelamento administrativo, não impede o contribuinte de pleitear judicialmente a restituição de tributo pago indevidamente, especialmente, quando demonstrado pagamento em duplicidade, consoante entendimento consolidado pelo STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.133.027/SP).

6. A ausência de ingresso do valor nos cofres públicos não pode ser oposta à Contribuinte, que apresentou comprovante legítimo e chancelado, cabendo à Administração Pública verificar eventuais falhas junto à instituição arrecadadora.

7. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca apresentada pelo sujeito passivo, como ocorreu no presente caso, por meio de recibos válidos e não impugnados tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 165, I, 204 e 145, III c/c art. 149, IV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2498710/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

STJ, REsp 1.133.027/SP, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 16.03.2011.

TRF-4, AC 5008939-30.2018.4.04.7201/SC, Rel. Des. Maria de Fátima Freitas Labarrère, Segunda Turma, j. 03.06.2020.

STJ, AgInt no AREsp 1.408.547/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.06.2019, DJe 26.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0113865-86.2000.8.05.0001
, oriundos da
2
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
o

MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR,
s
endo Apelad
a

CIDADE INCORPORA
ÇÕ
ES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.